Tribunal: TJDFT
Processo: 0750551-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO SIMPLES DE PEDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE MENOR MONTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA MINIMA. INOCORRÊNCIA.

1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas sucumbências. A caracterização da sucumbência mínima necessita que uma das partes tenha decaído de parte inexpressiva do pedido.

2. Ao se analisar a sucumbência deve-se perquirir o número de pedidos acolhidos ou não, a importância de cada pedido no contexto da demanda e os valores envolvidos, de forma a existir sucumbência reciproca, a exigir a distribuição proporcional das despesas, no caso de cumulação simples de pedidos em que um é rejeitado, ainda que de menor monta.

3. Apelação desprovida.